Tribunal: TCU
Processo: 023.042/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Marcelo Ribeiro Brito, em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Marcelo Ribeiro Brito, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Marcelo Ribeiro Brito, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2017 747,99 25/1/2017 937,00 20/2/2017 937,00 27/3/2017 937,00 24/4/2017 937,00 25/5/2017 937,00 26/6/2017 937,00 25/7/2017 937,00 25/8/2017 1.405,50 25/9/2017 937,00 25/10/2017 937,00 24/11/2017 1.405,50 20/12/2017 937,00 25/1/2018 954,00 22/2/2018 954,00 23/3/2018 954,00 24/4/2018 954,00 24/5/2018 954,00 25/6/2018 954,00 31/7/2018 954,00 27/8/2018 1.431,00 24/9/2018 954,00 25/10/2018 954,00 26/11/2018 1.431,00 29/11/2016 3.911,90 1/11/2016 3.718,90 22/12/2016 3.733,55 8/11/2016 3.821,87 31/8/2016 3.682,04 14/2/2017 3.647,12 10/1/2017 557,33 10/1/2017 3.201,83 13/12/2016 3.573,33 14/2/2017 3.660,53 27/12/2016 3.141,61 27/12/2016 3.840,75 8/2/2017 3.841,39 6/12/2016 3.683,71 6/12/2016 3.698,58 11/11/2016 3.772,59 30/5/2017 3.815,69 14/2/2017 850,66 14/2/2017 2.911,62 10/1/2017 3.746,18 10/2/2017 3.684,23 25/10/2016 3.593,58 18/4/2017 3.790,12 5/12/2016 3.878,12 4/1/2017 3.703,57 27/12/2016 3.559,03 11/11/2017 3.646,67 21/12/2016 2.968,15 21/12/2016 762,66 18/11/2017 3.876,39 8/11/2016 3.834,89 29/11/2016 1.015,02 29/11/2016 2.703,69 11/11/2017 3.708,76 14/12/2017 3.670,49 6/12/2016 3.718,14 20/12/2016 3.677,14 28/3/2017 3.929,57 13/12/2016 3.724,11 20/12/2016 3.764,98 6/12/2016 3.708,71 22/11/2016 3.658,92 25/4/2017 3.791,22 20/12/2016 3.689,22 27/12/2016 3.717,25 10/1/2017 1.026,66 10/1/2017 2.731,00 22/12/2016 3.839,14 5/10/2016 863,93 5/10/2016 2.742,43 1/2/2017 3.804,85 25/10/2016 1.645,02 25/10/2016 880,00 3/11/2016 880,00 21/12/2016 322,66 21/3/2017 468,50 31/3/2017 937,00 28/4/2017 656,00 31/5/2017 609,72 30/6/2017 609,72 31/7/2017 609,72 31/8/2017 1.039,17 29/9/2017 609,72 31/10/2017 609,72 30/11/2017 1.039,18 28/12/2017 609,72 31/1/2018 626,72 28/2/2018 626,72 30/4/2018 626,72 30/4/2018 626,72 4/6/2018 626,72 14/2/2017 630,66 14/2/2017 937,00 8/3/2017 937,00 10/4/2017 937,00 11/5/2017 937,00 9/6/2017 937,00 10/7/2017 937,00 14/8/2017 937,00 11/9/2017 1.405,50 13/10/2017 937,00 10/11/2017 937,00 11/12/2017 1.405,50 8/1/2018 937,00 8/2/2018 954,00 9/3/2018 954,00 16/7/2018 954,00 7/10/2016 1.033,99 7/10/2016 880,00 1/11/2016 880,00 1/12/2016 1.063,33 2/1/2017 880,00 1/2/2017 937,00 1/3/2017 937,00 3/4/2017 937,00 2/5/2017 937,00 1/6/2017 937,00 3/7/2017 937,00 1/8/2017 937,00 1/9/2017 1.405,50 2/10/2017 937,00 1/11/2017 937,00 1/12/2017 1.405,50 2/1/2018 937,00 1/2/2018 954,00 1/3/2018 954,00 4/4/2018 954,00 2/5/2018 954,00 1/6/2018 954,00 6/7/2018 954,00 1/8/2018 954,00 30/11/2016 821,32 26/12/2016 880,00 26/1/2017 673,10 21/2/2017 635,57 28/3/2017 655,96 25/4/2017 656,10 26/5/2017 656,10 27/6/2017 656,10 26/7/2017 656,10 28/8/2017 1.124,60 26/9/2017 656,10 26/10/2017 656,10 27/11/2017 1.124,60 21/12/2017 656,10 26/1/2018 673,10 23/2/2018 673,10 26/3/2018 673,10 25/4/2018 673,10 25/5/2018 673,10 26/7/2018 673,10 15/8/2018 673,10 28/8/2018 1.150,10 9.3. aplicar ao responsável Marcelo Ribeiro Brito multa no valor de R$ 38.000,00, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar grave a conduta praticada pelo responsável Marcelo Ribeiro Brito, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. inabilitar o Sr. Marcelo Ribeiro Brito, pelo período de 5 anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao órgão interessado; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado Estado da Bahia, ao órgão interessado e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.